Tribunal: TCU
Processo: 011.681/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1160/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Antônio Dinoá Cabral contra o Acórdão 6349/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e da empresa CM Construções Miranda Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado, com aplicação de multas individuais, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio EP-2.205/2006, tendo por objeto o controle da doença de Chagas mediante a reconstrução de quinze casas de taipa. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que o Acórdão 6349/2017-TCU-Segunda Câmara foi publicado em 19/7/2017 e o recurso apresentado em 8/5/2023; considerando que não há que se falar em análise da adequação do expediente em exame, ante sua intempestividade; considerando que os processos de cobrança executiva já foram constituídos e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida. considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Antônio Dinoá Cabral, por ser intempestivo; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 011.681/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.589/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.593/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.597/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Dinoá Cabral (XXX.418.034-XX); CM Construções Miranda Ltda (04.780.933/0001-08) 1.3. Recorrente: Antônio Dinoá Cabral (XXX.418.034-XX) 1.4. Unidade: Município de Natuba/PB 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.9. Representação legal: Janaina do Nascimento Martins Cabral (23888/OAB-PB), representando Antônio Dinoá Cabral 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há